Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA E DE RETENÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGRAL GERAL DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA RETIFICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A Defesa pede que a apelação seja recebida também no efeito suspensivo, mas é regra geral o recebimento deste recurso no duplo efeito, inexistindo interesse recursal em agir.
2. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelos extratos bancários e pela prova oral coligida, as quais demonstraram que a ré realizou saques indevidos da conta da irmã, tetraplégica, enquanto esta esteve sob seus cuidados, assim como se negou reiteradamente a entregar o cartão bancário, no intuito de ocultar os valores sacados irregularmente.
3. Se a ré realmente não tivesse realizado os saques irregulares na conta da irmã, não haveria motivo para se negar a mostrar os extratos bancários, tampouco mostraria resistência em devolver o cartão da vítima, evidenciando o dolo da conduta.
4. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira da ré.
5. Recurso conhecido em parte e, no mérito, provido em parte apenas para retificar erro material da pena, em benefício da ré.